Tribunal: CARF
Processo: 10435.901331/2020-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.901331/2020-64
RESOLUÇÃO
3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUMULADORES MOURA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI cumulado com declarações de
compensação.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
2
Os pedidos de ressarcimento do período compreendido entre o 3o trimestre/2018 e
2o trimestre/2020 foram encaminhados ao Serviço de Fiscalização da Equipe de Fiscalização de IPI
da 4a Região Fiscal, que concluiu pela existência parcial dos créditos de IPI solicitados, conforme
fundamentos expostos no Termo de Verificação Fiscal.
Como bem sintetizado no acórdão recorrido, segundo o Termo de Verificação Fiscal,
a insuficiência dos créditos de IPI decorre dos seguintes fatos:
- transferência de créditos de IPI das filiais para a matriz: conforme item 20 e
seguintes do TVF, a autoridade fiscal afirma que a contribuinte apurou todo o crédito presumido
do regime automotivo, inclusive o dos estabelecimentos F908, F903 e F912, e transferiu o
respectivo valor para a escrita fiscal do estabelecimento F901. Segundo entendimento da
autoridade fiscal, o procedimento adotado pela Contribuinte não possui respaldo legal, tendo em
vista que, para fins de IPI, cada estabelecimento é autônomo e o crédito apurado com base na Lei
no 9.440/97 não está inserido dentre as hipóteses do artigo 39 da IN RFB no 1.717/2017 (vigente à
época), que autorizavam a transferência de créditos, razão pela qual a autoridade fiscal estornou
da escrita da contribuinte todo o crédito presumido transferido de outros estabelecimentos;
- creditamento indevido sobre bens do ativo imobilizado e itens de consumo:
conforme item 41 e seguintes do TVF, a autoridade fiscal acusa a contribuinte de ter apurado
crédito de IPI na aquisição de ativo imobilizado e bens de consumo. Afirmou que o crédito de IPI
está ligado diretamente ao fato de o insumo participar diretamente do processo produtivo, e isso
não ocorreria com as máquinas e suas partes e peças nem com equipamentos e instalações, ainda
que se desgastem com o uso, razão pela qual os créditos referentes ao ativo imobilizado e itens de
consumo foram estornados;
- crédito presumido apurado com base no artigo 11-B da Lei no 9.440/97 pela
matriz de forma conjunta com a filial 12: no item 72 e seguintes do TVF, a autoridade fiscal afirma
que, após a realização do estorno dos créditos transferidos de outras filiais, verificou que a matriz,
ao realizar a apuração do seu crédito presumido, o faz de forma conjunta com o crédito do
estabelecimento 912. Nesse ponto, recalculou o crédito presumido que entendeu pertencer
apenas à matriz;
- outros ajustes ao Livro de Registro de Apuração do IPI – RAIPI: conforme item 77
e seguintes do TVF, houve outros ajustes ao RAIPI, relacionados a: (i) estorno de crédito de IPI em
face de Nota Fiscal com status de “Recusada” perante a Secretaria Fazenda, no valor de R$
4.931,63; e (ii) estorno de créditos de IPI relacionados a fiscalização anterior, objeto do processo
administrativo no 10435.902.372/2018-53, com impacto sobre o saldo credor inicial de IPI;
- uso indevido do crédito presumido apurado com base no artigo 11-B da Lei no
9.440/97 para compensação com tributos administrados pela RFB: nos termos do item 98 e
seguintes do TVF, reclassificou o crédito presumido apurado com base no artigo 11-B da Lei no
9.440/97 como não ressarcível, com fundamento na Solução de Consulta Interna Cosit 25/2016 e,
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
3
assim, concluiu que não seria passível de compensação com outros tributos administrados pela
RFB.
- ajuste do saldo credor inicial em 07/2018: de acordo com a autoridade fiscal, o
valor do saldo credor inicial em julho de 2018 é aquele resultante da fiscalização no processo no
10435-902.372/2018-53, cujo resultado foi informado no SCC (os respectivos Perdcomps foram
tratados por este sistema para todos os períodos, resultando, em junho de 2018, um saldo credor
oriundo de créditos não ressarcíveis no valor de R$ 378.920.257,32).
Em decorrência das supostas infrações cometidas, a Fiscalização promoveu a
reconstituição da escrita do IPI e propôs a revisão do direito creditório objeto dos Pedidos de
Ressarcimento - PERs do 3o trimestre de 2018 ao 2o trimestre de 2020, adiante detalhado:

Sobreveio o Despacho Decisório, através do qual a unidade de origem reconheceu a
existência parcial do direito creditório e, por decorrência, homologou apenas parcialmente as
declarações de compensação correlatas.
A contribuinte apresentou tempestiva manifestação de inconformidade, a qual,
todavia, foi julgada improcedente, conforme ementa do acórdão proferido, transcrita abaixo:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2019 a 31/12/2019
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no
8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
4
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas
desnecessárias. A realização de perícia ou de diligência não se presta a suprir
eventual inércia probatória do impugnante.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de créditos do IPI vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido em sua
parcela cuja liquidez e certeza não resultem comprovadas.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-A E ART. 11-B DA LEI No 9.440/97.
Por ausência de previsão legal ou regulamentar, não são passíveis de
ressarcimento os créditos presumidos do IPI instituídos pelos artigos 11-A e 11-B
da Lei no 9.440/1997, nos termos da Solução de Consulta Interna no 25/2016 da
Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil - COSIT.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório cuja liquidez e certeza venham a ser demonstradas pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega, em síntese, o seguinte:
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- A Contribuinte, sociedade anônima com sede no Estado de Pernambuco, na cidade
de Belo Jardim, tem por atividade principal a industrialização e a comercialização de acumuladores
elétricos (baterias) e de todos os seus componentes;
- Toda a estrutura industrial necessária à fabricação de baterias é mantida no
Nordeste, com exceção da filial (F903), em funcionamento desde 1993 em Betim/MG, que tem por
finalidade a comercialização, para a montadora Fiat Automóveis S/A, de baterias automotivas;
- O modelo de produção “just in time” adotado pelos fabricantes de veículos
automotores impõe que os fornecedores de bens e serviços operem no entorno das plantas das
montadoras, garantindo agilidade e eficiência no atendimento das demandas por suprimentos;
- Além das vendas no Brasil, a Contribuinte vende produtos semiacabados para a
Argentina, onde tem uma planta fabril para atendimento local. Ainda na América Latina, a
Contribuinte também está presente no Uruguai e Paraguai, com distribuidores credenciados, e no
Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Bolívia; em outras regiões, vende seus produtos nos EUA,
Oriente Médio e África;
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
- Nulidade do Despacho Decisório por inconsistências na recomposição do saldo
credor do IPI;
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
5
- Incongruências entre as informações contidas no TVF e o procedimento fiscal
efetivamente adotado na reconstituição da escrita fiscal da matriz;
- No item 148 do TVF, a autoridade fiscal afirma que “o valor do saldo credor inicial
em junho de 2018 é aquele resultante da fiscalização no processo no 10435-902.372/2018-53, cujo
resultado foi informado no SCC. (...) Referente à fiscalização do processo no 10435-902.372/2018-
53, os Perdcomps foram tratados por este sistema para todos os períodos, resultando, em junho
de 2018, um saldo credor oriundo de créditos não ressarcíveis no valor de R$ 378.920.257,32”;
- Contudo, ao consultar a planilha de recomposição de saldos de IPI oriunda de
fiscalização anterior, objeto do processo no 10435-902.372/2018-53, anexa às fls. 108/109,
observa-se que o saldo não ressarcível de IPI em junho de 2018 era de R$ 471.922.085,87, e não
de R$378.920.257,32, havendo, portanto, uma diferença de valores entre o saldo de créditos não
ressarcíveis apurados na fiscalização anterior e aquele indicado no SCC, que consiste em um
controle interno da RFB, de R$ 93.001.828,55. Ou seja, mais do que R$ 93 milhões a menos que o
saldo ressarcível indicado em momento anterior pela RFB.
- A contribuinte não conhece o motivo da divergência no valor dos créditos não
ressarcíveis de IPI de junho de 2018 indicados na planilha de fls. 108/109, oriunda da fiscalização
objeto do processo no 10435-902.372/2018-53, e no valor do saldo credor, segundo a planilha do
SCC de fl. 113;
- Apesar de tanto a planilha da fiscalização anterior (processo no
10435.902.372/2018-53) como a planilha do SCC reconhecerem a existência de saldo credor
ressarcível em junho de 2018, na planilha elaborada pela fiscalização responsável pelo TVF
observa-se que não foi considerado nenhum saldo de IPI ressarcível no período;
- Os PER/DCOMPs apresentados pautaram-se em sua apuração original de créditos
ressarcíveis e não ressarcíveis, não tendo sido retificados após a fiscalização anterior, objeto do
processo no 10435.902.372/2018-53. Sendo a transmissão dos PER/DCOMPS realizada em
momento anterior à fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-53, como poderiam
as informações prestadas pela Contribuinte influenciar ou justificar as incongruências de
informações entre o resultado da fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-53 e os
consequentes ajustes realizados ao saldo credor no SCC?;
- Os ajustes ao RAIPI em razão de ação fiscal, para a glosa ou reclassificação dos
créditos apurados entre ressarcíveis ou não ressarcíveis, devem ser comunicados ao sujeito
passível, demonstrando não só a motivação, mas também como se chegou aos novos saldos, não
sendo suficiente a alegação genérica, adotada pela DRJ, de que seria, “resultados de
procedimentos fiscais anteriores”;
- Ainda há nulidade do Despacho Decisório em razão da adoção de premissas
mutáveis, por dependerem do resultado do julgamento de outros processos administrativos ainda
em curso;
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
6
- Em relação ao processo no 10480.720471/2013-69, em face do julgamento
parcialmente favorável no CARF, foi determinada a apuração do crédito presumido da Lei no
9.440/97 da matriz, considerando as vendas realizadas através das filiais 903 e 906. Contudo,
diante da ausência de qualquer explicação sobre a forma de cálculo dos créditos indicados na
Planilha do SCC, sequer é possível verificar se os créditos apurados a favor da Contribuinte em
razão do julgamento definitivo daquele processo estão refletidos no SCC e, por consequência, no
presente processo;
- Em relação aos processos 10435.723118/2014-67 e 10435.721552/2016-74,
ambos tiveram os respectivos julgamentos convertidos em diligência, oportunidade em que foram
determinados ajustes expressivos ao lançamento original, que igualmente impactarão sobre o
saldo credor inicial adotado na recomposição da escrita da Contribuinte realizada no presente
processo, bem como dos próprios créditos e débitos dos períodos subsequentes;
- O julgamento do processo administrativo no 10435.902.372/2018-53 também
impactará sobre a recomposição dos saldos de IPI do presente processo, pois, naquele processo,
discute-se a natureza (ressarcível ou não ressarcível) do saldo credor de IPI da Lei no 9.440/97;
-
Caso
os
processos
10435.723118/2014-67,
10435.721552/2016-74
e
10435.902.372/2018-53 sejam julgados de forma favorável à Contribuinte, a recomposição da
escrita de IPI realizada nos períodos anteriores ao ora fiscalizado (e refletida no SCC) será
desconsiderada e o saldo credor originalmente apurado pela Contribuinte em sua escrita
permanecerá inalterado;
- Diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos processos
10435.723118/2014-67 e 10435.721552/2016-74, e da suspensão dos efeitos da reclassificação da
natureza do crédito presumido da Lei no 9.440/97 objeto do processo no 10435.902.372/2018-53
até julgamento definitivo, não pode o auditor fiscal exigir, no presente processo, que a
Contribuinte antecipadamente refaça a apuração de exercícios subsequentes e recolha os tributos
com base em premissas mutáveis, já que pendentes de decisão administrativa final;
- Por fim, também há nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação, já
que a autoridade fiscal se baseou na premissa de que teria havido transferência de saldo de IPI de
estabelecimentos filiais para a matriz, quando, na verdade, há prova nos autos de que a
Contribuinte apurou seus créditos presumidos de forma centralizada na matriz;
- Não há no RAIPI da matriz nem das filiais qualquer registro relacionado à suposta
transferência, ou seja, a apuração do crédito presumido da Lei no 9.440/97 se deu de forma
originária na matriz;
- Não houve a emissão de Nota Fiscal de transferência do crédito de IPI entre os
estabelecimentos que justificassem a acusação fiscal;
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
7
- Os estabelecimentos filiais da Contribuinte apuraram saldo devedor de IPI a pagar
em quase todos os meses, de modo que, inexistindo saldo credor ao final do período de apuração,
sequer seria possível a suposta transferência de crédito de IPI com destino à matriz;
- Como não houve transferência de créditos das filiais para a matriz, não há que se
falar em violação da autonomia dos estabelecimentos, tampouco em existência de transferência
em hipótese não permitida pela legislação, não havendo motivo que justifique a glosa dos créditos
presumidos apurados pela Contribuinte, sendo o Despacho Decisório carente da devida
motivação;
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
- A decisão recorrida não analisou o argumento de que o Despacho Decisório é nulo,
em decorrência da adoção de premissas mutáveis na recomposição dos saldos credores de IPI e
não combateu o fato de que o Despacho Decisório foi lavrado com base em premissa equivocada
(de que houve uma transferência de créditos entre as filiais e a matriz da Contribuinte);
- Assim, há nulidade da decisão recorrida por vício de fundamentação e
cerceamento de defesa, em razão da ausência de análise dos argumentos e provas apresentados
pela Contribuinte;
- De acordo com os fundamentos contidos nos itens 23 a 25 do TVF, a motivação
adotada para glosa do crédito de IPI de que trata o art. 11-B da Lei no 9.440/97 apurado pela
Contribuinte foi a suposta TRANSFERÊNCIA de créditos entre estabelecimentos, e não a apuração
do referido crédito de forma centralizada pela matriz, como faz crer a DRJ02;
- Assim, há nulidade da decisão recorrida em razão da inovação realizada pela
Delegacia de Julgamento ao utilizar premissa divergente daquela utilizada no Despacho Decisório;
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
- A Contribuinte, fabricante de partes e peças automotivas instalada na região
Nordeste, goza dos incentivos fiscais setoriais e regionais destinados ao setor automotivo, dentre
os quais se insere o crédito presumido do IPI, como ressarcimento das Contribuições para o PIS e
COFINS das empresas incentivadas, na forma do artigo 1o, inciso IX e § 1o e do artigo 11, ambos da
Lei no 9.440/97;
- Em 2010, a Lei no 12.218/10 alterou a Lei no 9.440/97 para inserir o artigo 11-A,
que estendeu o benefício fiscal em questão até 31/12/2015, tendo a Contribuinte sido habilitada
nos termos do Certificado Aditivo de Habilitação MDIC/SDP/No 001/II/11 e, em 2011, a Lei no
12.407/11 incluiu o artigo 11-B na Lei no 9.440/97, por meio do qual foi estendido o crédito
presumido de IPI até 31/12/2020, vinculando-o a novos projetos;
- Em relação ao incentivo de que trata o artigo 11-B, a Contribuinte habilitou-se
para as Baterias denominadas MOURA HIGH EFFICIENCY” (MDIC/SDP/No I/2012); “MOURA
TRAÇÃO” (MDIC/SDP/No II/2013); “MMV - MOURA MOTO VRLA” (MDIC/SDP/No III/2015); “MFA -
MOURA FLOODED ADVANCED” (MDIC/SDP/No IV/2016); “MTA MOURA TRAÇÃO ADVANCED”
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
8
(MDIC/SDCI/No V/2017); “MLD -MOURA LOCOMOTIVA DIESEL” (MDIC/SDCI/No VI/2017); “MA -
MOURA AGM” (MDIC/SDCI No VIII/2018); “MMVA - MOURA MOTO VRLA ADVANCED”
(MDIC/SDCI/No VII/2018); “MOURA GREEN ENERGY” (MGE ME/SEPEC/SDIC/SI No IX/2020);
- Os artigos 11-A e 11-B dispõem sobre o mesmo benefício previsto nos artigos 1o,
inciso IX, e 11 da Lei no 9.440/97, de modo que há expressa previsão legal autorizando o seu
ressarcimento e sua compensação com quaisquer tributos administrados pela RFB;
- Apesar de a fiscalização acusar a Contribuinte de ter realizado a transferência de
crédito presumido do artigo 11-B da Lei no 9.440/97, das suas filiais para o seu estabelecimento
matriz, essa transferência não ocorreu – tanto que não há, no RAIPI da matriz nem das filiais,
qualquer registro relacionado à suposta transferência, tampouco houve a emissão de Nota Fiscal
de transferência do crédito de IPI entre os estabelecimentos que justificassem a acusação fiscal;
- A apuração do crédito presumido do artigo 11-B da Lei no 9.440/97 foi realizada
exclusivamente através do estabelecimento matriz, considerando a venda no mercado interno das
baterias incentivadas;
- No RAIPI da matriz, a Contribuinte desdobrou, no item “Outros Créditos”, o valor
do crédito presumido por ela apurado, indicando, em cada linha, as vendas realizadas por cada
estabelecimento e por tipo de bateria, possibilitando a conferência dos respectivos valores
mediante comparativo com a nota fiscal de venda emitida pela empresa;
- O procedimento adotado desde o início da fruição do regime automotivo é
ratificado em fiscalizações anteriores da própria RFB, a exemplo dos processos administrativos
10435.723118/2014-67, 10435.721552/2016-74 e 10435.902.372/2018-53;
- As práticas reiteradamente adotadas pela Administração e as decisões proferidas
com caráter normativo revestem-se da natureza de normas complementares das leis tributárias,
consoante prescreve o artigo 100, incisos II e III, do CTN;
- Havendo entendimento consolidado do Fisco quanto ao tema, há uma geração de
justa expectativa do contribuinte, inclusive excluindo as penalidades, de acordo com o parágrafo
único do mencionado artigo 100, parágrafo único, do CTN;
- Quanto à acusação contida no item 72 do TVF, acerca da apuração do crédito
presumido previsto no artigo 11-B da Lei no 9.440/97 pela matriz de forma conjunta com a filial
12, não se trata de apuração conjunta do crédito presumido de dois estabelecimentos, mas de
cálculo do crédito presumido na matriz, com base nas vendas de toda a empresa no mercado
interno, considerando, inclusive, o faturamento das suas filiais;
- Como já indicado, durante todo o período fiscalizado, no RAIPI da matriz, a
Contribuinte desdobrou, no item “Outros Créditos”, o valor do crédito presumido apurado em seu
próprio estabelecimento, indicando, em cada linha, as vendas realizadas por cada um de seus
estabelecimentos e por tipo de bateria;
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
9
- Especificamente no período de julho de 2018 a fevereiro de 2019, no mesmo
campo “Outros Créditos”, a Contribuinte indicou, na mesma linha, o montante das baterias do tipo
MFA produzidas pela matriz e vendidas pela matriz e pela filial 12, que tem por atividade o
comércio atacadista das baterias fabricadas pela empresa;
- A DRJ, na tentativa de corrigir a motivação adotada pela autoridade fiscal, afirmou
que houve apenas a “imprópria utilização por parte da autoridade fiscal do termo “transferência”
– o que não resultou em qualquer prejuízo à cognição quanto ao fato, incontroverso, de que se
trata da apuração centralizada na matriz do crédito presumido em questão;
- Ao analisar o tema, a DRJ defendeu a impossibilidade de apuração do crédito
presumido do artigo 11-B da Lei no 9.440/97 de forma centralizada na matriz, sob o argumento da
autonomia dos estabelecimentos para fins de apuração do IPI;
- A apuração do crédito presumido de que trata a Lei no 9.440/97 de forma
centralizada pela matriz não só foi validada pela própria RFB em diversas oportunidades, como
decorre da interpretação da legislação que trata do incentivo;
- Conforme Exposição de Motivos da Medida Provisória no 1.532/96 (convertida na
Lei no 9.440/97, que instituiu benefícios fiscais destinados ao setor automotivo), o incentivo tem
por finalidade o estímulo ao desenvolvimento regional e aumento do nível de emprego nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tornando atrativos os investimentos no setor;
- A Lei no 9.440/97, dentre os incentivos ao setor automotivo, concedeu às
empresas beneficiárias crédito presumido de IPI como ressarcimento de PIS/Pasep e COFINS,
proporcionalmente às contribuições devidas, em cada mês, sobre as vendas no mercado interno, e
a prorrogação dos incentivos da Lei no 9.440/97, por meio dos arts. 11-A e 11-B, teve por
finalidade o aumento da produção nacional com o reforço das políticas de desenvolvimento
regional;
- A Lei no 9.440/97, ao instituir o incentivo fiscal, utilizou como base de cálculo do
incentivo o valor das vendas no mercado interno da empresa, que corresponde à receita total da
comercialização dos produtos incentivados;
- O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito pleiteado apontando,
dentre outras questões, a reclassificação de créditos considerados passíveis de ressarcimento para
não passíveis de ressarcimento, aduzindo que não há fundamento legal para o ressarcimento e
compensação dos créditos de IPI apurados por meio do artigo 11-B da Lei no 9.440/97;
- Ocorre que o Decreto no 2.179/97 autoriza a utilização do crédito presumido de IPI
instituído pela Lei no 9.440/97 para o abatimento de outros tributos;
- A autorização para compensação prevista no artigo 6o, § 3o, do Decreto no
2.179/979 também se aplica aos créditos apurados com base nos artigos 11-A e 11-B da Lei no
9.440/97, posto serem parte do mesmo benefício concedido pelo artigo 1o, IX, da referida Lei;
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
10
- Diante da identidade entre os benefícios previstos nos artigos 1o, IX; 11; 11-A; e
11-B da Lei no 9.440/97, deve ser reconhecida a possibilidade de utilização do crédito presumido
de IPI do artigo 11-B para compensação de quaisquer tributos administrados pela RFB, observadas
as regras do artigo 74 da Lei no 9.430/96;
- A IN RFB no 1.717/2017, ao suprimir a possibilidade de ressarcimento e
compensação dos créditos presumidos de IPI previstos no inciso IX do artigo 1o da Lei no 9.440/97,
contrariou o escopo da lei regulamentada, afastando-se de sua “execução fiel”, de modo que se
revela manifestamente ilegal;
CRÉDITOS SOBRE ATIVO IMOBILIZADO E ITENS DE CONSUMO
- Quanto ao creditamento indevido sobre bens do ativo imobilizado e itens de
consumo, a contribuinte reconheceu a procedência de parte das glosas efetuadas. Contudo,
também foram glosados itens que correspondem a insumos adquiridos para fabricação de seus
produtos;
- Houve glosa indevida de créditos de IPI sobre aquisições de insumos na fabricação
do Battery Energy Storage System (BESS), que incorpora ao seu processo de fabricação e ao
produto final insumos que vão além daqueles utilizados na produção de outras baterias;
- O BESS é fabricado de forma integrada a um container, utilizando baterias de
chumbo ou lítio, e incorpora, no produto (entregue com a “embalagem” de um container),
hardware e software para o armazenamento e gerenciamento de energia elétrica;
- As baterias de chumbo, as estantes metálicas e todas suas respectivas conexões
que compõem o sistema do BESS são inteiramente fabricadas pela Contribuinte, sendo que o
sistema de proteção, transformador, painéis elétricos e parte do sistema de comando e controle
do BESS são fabricados por terceiros, também nacionalmente, e os inversores e parte do sistema
de comando e controle do BESS são importados, estando todos integrados ao produto final
produzido pela Contribuinte;
- Não consta no TVF motivação para a glosa de cada um dos itens que a autoridade
fiscal classificou como de uso e consumo. Especificamente em relação aos insumos aplicados no
BESS, corretamente classificado sob o CFOP 3101, a contribuinte acredita que sua glosa decorre do
fato de ser o BESS um item de grande porte (como dito, integrado a um contêiner e, nesse
formato, vendido aos seus clientes), de fabricação mais recente pela empresa, que exige a
aplicação de insumos diferentes daqueles empregados nas demais baterias de pequeno porte;
- Não obstante o pedido para realização de perícia para comprovar que os
respectivos insumos são efetivamente utilizados no processo produtivo, a DRJ manteve a glosa
afirmando que incumbe “ao impugnante o ônus de comprovar suas alegações”;
- Deve ser afastada a presunção pura e simples da veracidade dos atos
sancionadores da Administração Pública, sendo imprescindível que a fiscalização apresente provas
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
11
capazes de respaldar a acusação fiscal, segundo o conhecimento geral de que o ônus da prova
incube àquele que alega o fato. Assim, o ônus probatório recai sobre a Fiscalização;
ESTORNO DE CRÉDITOS DE IPI RELACIONADOS A FISCALIZAÇÕES ANTERIORES
- Nos itens 80 a 82 e 86 do TFV, a autoridade fiscal trata de ajustes relacionados ao
RAIPI da Contribuinte, relacionados ao Pedido de Ressarcimento objeto do processo
administrativo no 10435-902.372/2018-53;
- Apesar do TVF reportar-se apenas ao processo administrativo no 10435-
902.372/2018-53, que tem por objeto o ressarcimento de saldo credor do 4o trimestre de 2015, os
ajustes realizados decorrem, também, dos pedidos de ressarcimento objeto dos processos
10435902.369/2018-30; 10435902.370/2018-64 e 10435902.371/2018-17;
- Em outubro de 2018, a RFB homologou parcialmente o direito creditório
relacionado aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2015, porque parte do crédito possuía natureza não
ressarcível. A Contribuinte verificou que o valor não homologado, de fato, não era ressarcível,
razão pela qual não apresentou manifestação de inconformidade. Por consequência, a
Contribuinte creditou, em sua escrita fiscal, os respectivos valores, pois, apesar de não serem
ressarcíveis, os créditos poderiam ser aproveitados para abater débitos de IPI nas saídas
subsequentes;
- Portanto, diferente do que leva a crer o item 81 do TVF, o estorno no RAIPI da
Contribuinte não foi realizado “antes da conclusão do processo”. Diante da ausência de
manifestação de inconformidade, não foi instaurado contencioso administrativo, razão pela qual
os ajustes ao RAIPI poderiam (e deveriam) ser imediatamente realizados;
- Ocorre que, em 2019, a RFB realizou fiscalização no estabelecimento matriz da
Contribuinte para verificar a apuração do IPI no período de outubro de 2014 a junho de 2018,
oportunidade em que a autoridade fiscal, com fundamento na Solução de Consulta no 25/2016,
reclassificou o crédito presumido apurado com base na Lei no 9.440/97 como não ressarcível e
propôs a revisão do direito creditório utilizado em pedidos de ressarcimento;
- Em decorrência, em novembro de 2019, isto é, mais de um ano após os Despachos
Decisórios originais (de outubro de 2018), que homologaram parcialmente os Pedidos de
Ressarcimento do ano 2015, a Contribuinte foi intimada de novos Despachos Decisórios, por meio
dos quais as decisões anteriores foram revistas de ofício;
- Portanto, os lançamentos a crédito realizados em 2018 na escrita da Contribuinte
foram lastreados em Despachos Decisórios que, à época, eram definitivos. Ademais, o registro do
crédito do valor não ressarcível no RAIPI foi anterior à revisão de ofício, e não posterior;
- Acrescente-se que os novos Despachos Decisórios proferidos nos processos
administrativos no 10435902.369/2018-30; 10435902.370/2018-64; 10435902.371/2018-17 e
10435902.372/2018-53, que promoveu a revisão de ofício das decisões anteriores, ainda não é
definitivo;
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
12
- Se tais processos forem julgados de forma favorável à Contribuinte, inclusive por
haver precedentes do CARF e do TRF da 5a Região que reconhecem a ilegalidade da SC Interna no
25/2016, a recomposição da escrita de IPI (refletida no SCC) será desconsiderada e os valores e a
natureza do saldo credor de IPI, conforme apurado pela Contribuinte em sua escrita, permanecerá
inalterado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Após analisar os autos do presente processo administrativo, entendo que ele não se
encontra maduro para decisão em relação a alguns tópicos objeto da discussão trazida em sede de
Recurso Voluntário, razão pela qual proponho a conversão do julgamento em diligência.
Das inconsistências na recomposição do saldo credor do IPI e incongruências entre
as informações contidas no TVF e o procedimento fiscal efetivamente adotado na
reconstituição da escrita fiscal alegadas pela Recorrente
Em seu recurso voluntário, a Recorrente sustenta e requer o reconhecimento da
nulidade do Despacho Decisório em razão, dentre outros, de inconsistências na recomposição do
saldo credor do IPI e incongruências entre as informações contidas no Termo de Verificação Fiscal
e o procedimento fiscal efetivamente adotado na reconstituição da escrita fiscal da matriz.
Para melhor compreensão das alegações da Recorrente, reproduzo o seguinte
trecho extraído do seu recurso voluntário:
“VI.1.1.1. Incongruências entre as informações contidas no TVF e o
procedimento efetivamente adotado
No item 131 e seguintes do TVF, a autoridade fiscal indica o procedimento que
teria sido adotado para fins de reconstituição da escrita fiscal da matriz, bem
como para a reclassificação, como ressarcível ou não ressarcível, dos créditos de
IPI segundo o seu entendimento.
No item 148 do TVF, a autoridade fiscal afirma que “o valor do saldo credor inicial
em junho de 2018 é aquele resultante da fiscalização no processo no 10435-
902.372/2018-53, cujo resultado foi informado no SCC. (...) Referente à
fiscalização do processo no 10435-902.372/2018-53, os Perdcomps foram tratados
por este sistema para todos os períodos, resultando, em junho de 2018, um saldo
credor oriundo de créditos não ressarcíveis no valor de R$ 378.920.257,32.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
13
Contudo, ao consultar a planilha de composição de saldos de IPI objeto da
fiscalização do processo no 10435-902.372/2018-53, anexa às fls. 108/109 do
presente processo, observa-se que saldo não ressarcível de IPI em junho de 2018
é de R$ 471.922.085,87, e não de R$ 378.920.257,32, conforme reprodução a
seguir:
Planilha (simplificada) oriunda do processo no 10435-902.372/2018-53

Ainda no item 148 do TVF, a autoridade fiscal afirma que os saldos de IPI objeto
do processo administrativo no 10435-902.372/2018-53 estariam refletidos no
Sistema de Controle de Créditos – SCC da RFB, dando a entender que os valores
constantes no SCC, acostado aos autos à fl. 113, seriam equivalentes. No entanto,
isso não se verifica na prática!
Da comparação (i) da planilha de recomposição da escrita do IPI oriunda do
processo administrativo no 10435-902.372/2018-53, que teria respaldado o TVF
segundo o item 148 do TVF e (ii) dos valores objeto da planilha de controle SCC,
efetivamente adotada na fiscalização que fundamenta o Despacho Decisório ora
defendido, observa-se que há divergência entre o saldo credor de IPI adotado.
Vejamos:
Planilha (simplificada) oriunda do processo no 10435-902.372/2018-53, a que se
reporta o item 148 do TVF

Planilha (simplificada) de controle de créditos no SCC (valores efetivamente
adotados no TVF)

Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
14
Como indicado, o valor do saldo não ressarcível em junho de 2018, segundo o
processo no 10435-902.372/2018-53 é de R$ 471.922.085,87, e não de
R$378.920.257,32, como indicado no item 148 do TVF! O valor de
R$378.920.257,32 corresponde ao valor não ressarcível segundo o SCC, que
corresponde a um controle interno da RFB, cujos ajustes, após a última
fiscalização, não foram explicitados à Contribuinte.
Como reconhecido pela própria autoridade fiscal no TVF, o mês de junho de 2018
foi objeto de fiscalização discutida no processo administrativo no 10435-
902.372/2018-53 e, na oportunidade, foi indicada a existência de (i) saldo de IPI
ressarcível de R$ 6.670.320,02 (ii) saldo de IPI não ressarcível de
R$471.922.085,87.
Portanto, para que tais valores fossem alterados de ofício, caberia à autoridade
fiscal responsável fundamentar a alteração do saldo credor naquela data, sob
pena de cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Frise-se que a diferença de valores entre o saldo de créditos não ressarcíveis
apurados na fiscalização anterior e aquele indicado no SCC é R$ 93.001.828,55
(inferior)! Ou seja, mais do que R$ 93 milhões a menos do que o saldo ressarcível
indicado em momento anterior pela RFB. Todavia, não consta, nos autos,
qualquer justificativa acerca de tal divergência nem a razão pela qual os valores
constantes no SCC, que consiste em um controle interno da RFB, prevalecem
sobre a planilha objeto de fiscalização anterior, à qual a Contribuinte
efetivamente teve acesso e ciência. Ao revés, no TVF, a fiscalização dá a
entender que os valores de ambas as planilhas seriam equivalentes, o que não
se verifica na prática!
Além disso, em relação ao saldo ressarcível em junho de 2018, também há
expressiva diferença entre os valores resultantes da fiscalização anterior
(processo no 10435-902.372/2018-53) e da planilha do SCC, correspondentes a R$
6.670.320,02 e R$ 373.422,50, respectivamente.
Apesar de tanto a planilha da fiscalização anterior (processo no 10435-
902.372/2018-53) como a planilha do SCC reconhecerem a existência de saldo
credor ressarcível em junho de 2018, na planilha elaborada pela fiscalização
responsável pelo TVF, à fl. 355, observa-se que não foi considerado nenhum saldo
de IPI ressarcível no período:
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
15

Para melhor compreensão das divergências de informações entre a recomposição
do processo administrativo no 10435-902.372/2018-53 e o controle do SCC,
efetivamente adotado pelo TVF, é a tabela a seguir:

Ao analisar tais divergências e incongruências demonstradas pela Contribuinte,
que ensejam a nulidade do Despacho Decisório Equipe Regional EQAUD-DCFAZ
SRRF04 no 1.738/2021, a DRJ02 afirmou que “inexiste qualquer violação à
legalidade ou à ampla defesa, haja vista os notórios fundamentos colhidos pela
autoridade fiscal para sua conclusão, além da própria manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, na qual demonstra perfeita
cognição, fática e jurídica, dos motivos determinantes do ato resistido”. No
entanto, não assiste razão a argumentação da DRJ02, conforme se passará a
demonstrar.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
16
Em relação à divergência entre o valor do saldo credor não ressarcível em junho
de 2018 indicado na planilha de reconstituição dos saldos credores de IPI,
constante
do
processo
administrativo
no
10435-902.372/2018-53
(R$
471.922.085,87), e aquele utilizado pela autoridade fiscal nos presentes autos (R$
378.920.257,32), a DRJ02 afirmou que:
(i) o Termo de Verificação Fiscal elucida com clareza a origem da
informação, isto é, que os valores utilizados no SCC decorrem “das
informações prestadas pelo próprio sujeito passivo mediante PER/DCOMPs
apresentados à Receita Federal do Brasil, eventualmente ajustados pelos
valores resultantes de apurações de ofício (originários de ações fiscais). Em
outros dizeres, os valores que constam do Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível de fl. 112 são aqueles informados pelo próprio
sujeito passivo, apenas ajustados pelos resultados de procedimentos fiscais
anteriores”; e
(ii) “inexistindo a indicação da existência de qualquer erro, material ou não,
por ocasião da apuração empreendida no Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível de fl. 112, impõe-se a constatação de que o
montante utilizado a título de saldo credor não ressarcível apurado para
junho/2018 encontra-se (como de fato se encontra) em correspondência
para com as informações prestadas pelo interessado”.
No entanto, tais afirmações não devem prosperar. Primeiro, porque,
diversamente do que afirma a DRJ02, a Contribuinte não conhece o motivo da
divergência de valores dos créditos não ressarcíveis de junho de 2018 indicados
na planilha de fls. 108/109, oriunda da fiscalização objeto do processo no 10435-
902.372/2018-53 e do saldo credor, segundo a planilha do SCC (fl. 113 dos
autos).
De igual modo, é ilógica a alegação da DRJ02 de que o saldo credor não
ressarcível apurado para junho de 2018 seria resultante de informações prestadas
pela Contribuinte mediante PER/DCOMPS. Ora, se somente poderão ser objeto
de PER/DCOMP os créditos ressarcíveis, como é que o as divergências aqui
demonstradas, relativas aos créditos não ressarcíveis de IPI, estariam
justificadas nas informações contidas em PER/DCOMPS?
Além disso, os PER/DCOMPs apresentados pela Contribuinte pautaram-se em sua
apuração original de créditos ressarcíveis e não ressarcíveis, não tendo sido
retificados após a fiscalização. Sendo a transmissão dos PER/DCOMPS, pela
Contribuinte, realizada em momento anterior à fiscalização objeto do processo no
10435-902.372/2018-53, como poderiam as informações prestadas pela
Contribuinte influenciar ou justificar as incongruências de informações entre o
resultado da fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-53 e os
consequentes ajustes realizados ao saldo credor no SCC?
Os ajustes ao RAIPI em razão de ação fiscal, para a glosa ou reclassificação dos
créditos apurados entre ressarcíveis ou não ressarcíveis, devem ser comunicados
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
17
ao sujeito passível, demonstrando de forma clara e precisa não só a motivação,
mas também como se chegou aos novos saldos, não sendo suficiente a alegação
genérica, adotada pela DRJ02, de que seria, “resultados de procedimentos fiscais
anteriores”.
A DRJ02 afirma, ainda, que inexiste “indicação da existência de qualquer erro,
material ou não, por ocasião da apuração empreendida no Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível de fl. 112”. Contudo, como poderia a
Contribuinte validar os cálculos apresentados se desconhece a origem da
divergência, de aproximadamente, R$ 93 milhões, entre o valor de crédito não
ressarcível apurado na fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-
53 e aquele adotado pelo SCC? As colocações trazidas pela DRJ02 somente
confirmam a nulidade do Despacho Decisório, ante a inviabilidade do exercício do
direito de defesa da Contribuinte.
Em relação à divergência entre o valor do saldo credor ressarcível em junho de
2018, a DRJ02 reafirmou que os valores utilizados pelo SCC decorrem das
informações prestadas pelo próprio sujeito passivo mediante PER/DCOMPs
apresentados à RFB, eventualmente ajustados pelos valores originários de ações
fiscais.
Como dito anteriormente: considerando que os PER/DCOMPs apresentados pela
Contribuinte pautaram-se em sua apuração original de créditos ressarcíveis e não
ressarcíveis, não tendo sido retificados após a fiscalização, como as informações
contidas nos PER/DCOMPs poderiam influenciar ou justificar as incongruências de
informações entre o resultado da fiscalização objeto do processo no 10435-
902.372/2018-53 e os consequentes ajustes realizados ao saldo credor no SCC
também em relação ao saldo de créditos ressarcíveis?
Os ajustes ao RAIPI em razão de ação fiscal, para a glosa ou reclassificação dos
créditos apurados entre ressarcíveis ou não ressarcíveis, devem ser comunicados
ao sujeito passivo, demonstrando de forma clara e precisa não só a motivação,
mas também como se chegou aos novos saldos, não sendo suficiente a alegação
genérica, adotada pela DRJ02, de que seria, “resultados de procedimentos fiscais
anteriores”.
Justamente por desconhecer a origem da divergência entre as planilhas constante
nos autos (fls. 108/109; 113 e 355) é que a Contribuinte não pode validar os
cálculos apresentados, sendo certo que, diversamente do que consta no TVF, os
valores adotados no presente caso não correspondem aos saldos apurados na
fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-53.
Quanto à ausência de saldo credor de crédito ressarcível para o período
(junho/2018) na planilha de fl. 355 elaborada pela fiscalização, a DRJ02 afirma que
a citada Planilha parte do mês de julho/2018 (início do 3o período de apuração do
ano de 2018), razão pela qual a coluna “saldo credor inicial ressarcível” para
aquele mês deve ser obrigatoriamente igual a zero, haja vista a existência de
pedido de ressarcimento para o período de apuração anterior. No entanto, não
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
18
explica como chegou a essa conclusão, considerando que a planilha nada dispõe a
respeito. Ainda que seja essa a motivação para a indicação do saldo igual a zero
em julho de 2018, tal fato não esclarece as inconsistências entre os valores
adotados como ressarcíveis nas planilhas de fls. 108/109 (decorrente da
fiscalização objeto do processo no 10435-902.372/2018-53) e 112 (SCC).
Portanto, não restam dúvida que tais incongruências e contradições relacionadas
ao saldo credor inicial adotado pelo TVF inviabilizam a defesa da Contribuinte,
pois (i) em relação ao saldo não ressarcível, observa-se que o valor foi, na
realidade, extraído do SCC, e não da fiscalização objeto do processo no 10435-
902.372/2018-53, como indicado no item 148 do TVF; (ii) o valor do saldo não
ressarcível adotado é mais de R$ 93 milhões inferior ao montante indicado na
fiscalização anterior, não havendo qualquer esclarecimento acerca da origem
dessa redução nem os motivos pelos quais a informação do SCC, um controle
interno da RFB cujos ajustes não foram apresentados à Contribuinte, prevaleceu
em relação sobre os dados da fiscalização anterior; e (iii) na recomposição dos
saldos do presente processo, a autoridade fiscal não considera a existência de
saldo de IPI ressarcível, embora tanto a fiscalização anterior como a planilha SCC
indiquem valores positivos.
Frise-se que a omissão em reconhecer o saldo credor ressarcível de IPI em junho
de 2018, no valor de R$ 6.670.320,02, indicado pela própria RFB na fiscalização do
processo administrativo no 10435-902.372/2018-53, além da violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa da Contribuinte, tem por consequência
a distorção dos saldos – credores e devedores – dos períodos subsequentes.”
Pois bem.
Em que pesem as colocações da DRJ no acórdão recorrido visando refutar as
divergências apontadas pelo Recorrente desde a sua Manifestação de Inconformidade (e
reiteradas com veemência no Recurso Voluntário), entendo que elas não têm o condão de
esclarecer as referidas divergências nos valores apresentados nas planilhas constantes deste
processo administrativo e o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal no Termo de
Verificação Fiscal.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da verdade material, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal esclareça as diferenças e
incongruências apontadas pela Recorrente às fls. 887 a 893 de seu Recurso Voluntário, nos termos
do trecho acima reproduzido, apresentando os ajustes necessários, se for o caso.
Créditos Presumidos de IPI - Apuração de créditos presumidos de forma
centralizada na matriz e base de cálculo do benefício
Inicialmente, importante se faz reproduzir o seguinte trecho extraído do Termo de
Verificação Fiscal:
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
19
12. A pessoa jurídica Acumuladores Moura S.A., no período fiscalizado, possuía 9
(nove)estabelecimentos ativos: F901, F902, F903, F904, F905, F908, F910, F911 e
F912. O estabelecimento F903 está localizado na REGIÃO SUDESTE, em Betim -
MG, os demais na REGIÃO NORDESTE, sendo F902 em Jaboatão dos Guararapes -
PE e F901, F904, F905, F908, F910, F911 e F912 em Belo Jardim - PE.
13. Suas atividades econômicas principais:
• F901 -> 2722-8-01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos
automotores;
• F902 -> 8211-3-00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
• F903 -> 4530-7-01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para
veículo;
• F904 -> 2449-1-99 Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não
especificados;
• F905 -> 2229-3-02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos
industrial;
• F908 -> 2721-0-00 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos;
• F910 -> 2722-8-01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos
automotores;
• F911 -> 2722-8-01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos
automotores;
• F912 -> 4530-7-01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para
veículo.
14. O estabelecimento F901 está habilitado à fruição dos seguintes benefícios
fiscais:
• CRÉDITO PRESUMIDO, art. 11-B da Lei no 9.440/97:
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas Moura Tração
MDIC/SDP/No II/2013;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas MFA -Moura
Flooded Advanced MDIC/SDP/No IV/2016;
• Certificado Específico para as baterias MA - Moura AGM (Absorbent Glass Mat),
bateria automotiva de chumbo-ácido 12V regulada por válvula MDIC/SDCI No
VIII/2018;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias denominadas Moura Green
Energy - MGE ME/SEPEC/SDIC/SI No IX/2020.
•
ISENÇÃO
DE
IPI
(Acumulador
Elétrico
Para
Equipamentos
de
Telecomunicações(nobreaks) e Acumuladores Elétrico de Chumbo, Próprio Para
Conversores Estáticos de Peso Inferior a 100 kg):
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
20
• Lei no 8.248/91, art. 4o, §1o-F;
• Decreto no 5.906/2006;
• Portaria Interministerial no 40/2007;
• Portaria Interministerial no 765/2010;
• Portaria MCT no 950/20006;
• Portaria MCTI no 1.338/2013.
• Portaria MCTI no 1.935/2013.
15. O estabelecimento F908 está habilitado à fruição dos seguintes benefícios
fiscais:
• CRÉDITO PRESUMIDO, art. 11-B da Lei no 9.440/97:
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas MMV -Moura
Moto VRLA MDIC/SDP/No III/2015;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas MTA Moura
Tração Advanced MDIC/SDCI/No V/2017;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas MMVA -Moura
Moto VRLA Advanced MDIC/SDCI/No VII/2018;
16. O estabelecimento F910 está habilitado à fruição dos seguintes benefícios
fiscais:
• CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICO PARA AS BATERIAS DENOMINADAS
MLD MOURA LOCOMOTIVA DIESEL MDIC/SDCI/No VI/2017;
• CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICO PARA AS BATERIAS DENOMINADAS
MTA MOURA TRAÇÃO ADVANCED MDIC/SDCI/No V/2017;
• CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICO PARA VEÍCULO DENOMINADO
(INSERIR DENOMINAÇÃO) MDIC/SDCI No VIII/2018;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias Denominadas MFA - Moura
Flooded Advanced MDIC/SDP/No IV/2016;
• Certificado de Habilitação Específico para Baterias denominadas Moura Green
Energy - MGE ME/SEPEC/SDIC/SI No IX/2020.
(...)
19. Ressalte-se que a partir do Certificado de Habilitação Específico para Baterias
Denominadas MFA - Moura Flooded Advanced MDIC/SDP/No IV/2016, a
armazenagem, o faturamento e a expedição também podem ocorrer pelo
estabelecimento F912 (Centro de Distribuição).
20. A pessoa jurídica apurou todo o crédito presumido, inclusive o do
estabelecimento F908, F903 e F912, e os transferiu para a escrita fiscal do
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
21
estabelecimento F901. No termo de Intimação XIII, em anexo, foi então
contribuinte instado a apontar a fundamentação legal para esta operação.
21. Em resposta, anexada, destacou que:
[...] o incentivo fiscal de que trata os artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97 é
concedido à pessoa jurídica (empresa em si), abrangendo a Matriz e suas filiais, não
sendo concedido de forma individualizada a cada um de seus estabelecimentos,
como expressamente indicado no artigos 1o, 11-A e 11-B da citada lei. Nos termos
daqueles artigos, o incentivo em questão, de crédito presumido de IPI, é apurado
como ressarcimento das contribuições do PIS e da COFINS, que são apuradas com
base no faturamento da empresa como um todo e pagas de forma centralizada pela
pessoa jurídica.
2.2. Vale ressaltar que todos os Certificados de Habilitação concedidos fazem
menção ao Termo de Compromisso Aditivo MDIC/SDP/No 001/1/11, firmado com a
Matriz, a qual, periodicamente e de forma centralizada, apresenta as
comprovações dos investimentos realizados em ativo imobilizado, pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica exigidos pela legislação.
2.3. Deste modo, a Contribuinte destaca que não se trata da transferência dos
créditos, mas apenas da apuração centralizada, na Matriz, do incentivo que é
concedido para a pessoa jurídica, independentemente do estabelecimento
fabricante dos produtos incentivados.
22. De atentar, neste diapasão, que cada estabelecimento industrial da mesma
pessoa jurídica é considerado um contribuinte e sujeito passivo autônomo do IPI,
o que impede, a princípio, a transferência de créditos do Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI) entre estabelecimentos de um mesmo grupo. Trata-se da
autonomia dos estabelecimentos prevista no art. 57 da Lei no 4.502/64 e inserido
no RIPI/2010 em seu art. 384: (...)
25. Isto posto, estornaremos da escrita do contribuinte todo o crédito
presumido que foi transferido dos outros estabelecimentos da mesma
empresa.”
Em relação à apuração de créditos presumidos de forma centralizada na matriz, a
DRJ assim se posicionou:
“- Apuração de Créditos Presumidos de Forma Centralizada na Matriz
Alega o sujeito passivo que, ao contrário do que afirma a autoridade fiscal, a
apuração do crédito presumido da Lei no 9.440/97 se deu de forma originária na
matriz, não sendo oriundo da transferência de filiais. O que há em seu RAIPI é
meramente uma referência de que o crédito corresponde ao crédito presumido
objeto do art. 11-B da Lei no 9.440/97, com a indicação do estabelecimento cujas
vendas deram causa à sua apuração, o que é absolutamente distinto da
transferência de créditos de IPI, a qual se encontra condicionada aos múltiplos
requisitos estabelecidos pela respectiva legislação de regência.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
22
A imprópria utilização por parte da autoridade fiscal do termo “transferência” – o
qual no âmbito do IPI apresenta contornos jurídicos próprios, todos delineados na
manifestação de inconformidade em tela – não resultou em qualquer prejuízo à
cognição do impugnante quanto ao fato, incontroverso, de que se trata da
apuração centralizada na matriz do crédito presumido em questão, apuração esta
apontada no TVF como incabível em face da legislação vigente. Ou seja, o fato (de
que os créditos presumidos em questão deixaram de ser apurados em cada um
dos estabelecimentos titulares do respectivo direito) e os fundamentos jurídicos
para as glosas correspondentes foram todos expostos e elucidados ao
contribuinte.
Nesse sentido, já havia sido assinalado pelo sujeito passivo no curso da ação fiscal,
em resposta ao Termo de Intimação XIII, que: “(...) não se trata da transferência
dos créditos, mas apenas da apuração centralizada, na Matriz, do incentivo que é
concedido para a pessoa jurídica, independentemente do estabelecimento
fabricante dos produtos incentivados” (fl. 178). Tomando em conta tais
esclarecimentos, a autoridade fiscal, pelas razões expostas no TVF, procedeu à
glosa do direito creditório relativo aos estabelecimentos diversos da matriz
(estabelecimento F901), utilizando de forma inapropriada, porém, o vocábulo
transferência para se referir a esta circunstância (de apuração do crédito
presumido fora de cada um dos respectivos estabelecimentos industriais),
resultando inequívoca, contudo, a verdade material apurada e descrita na decisão
recorrida, bem como as razões de direito que lhe serviram de baliza, motivo pelo
qual, aliás, a manifestação de inconformidade apresenta argumentos e objeções
em perfeita correspondência para com a realidade descrita pela autoridade fiscal,
em relação à qual demonstra perfeita cognição, inexistindo, como já antecipado, a
nulidade suscitada nos autos.
Consta do TVF, ademais, que houve a apuração do crédito presumido, com base
no art. 11-B da Lei no 9.440/97, de forma conjunta entre matriz e a filial 12,
arguindo a manifestação de inconformidade que durante todo o período
fiscalizado a contribuinte desdobrou no item “Outros Créditos” o valor do crédito
presumido apurado em seu próprio estabelecimento, indicando, em cada linha, as
vendas realizadas por cada um de seus estabelecimentos, ao passo que, no
período de julho/2018 a fevereiro/2019, no mesmo campo “Outros Créditos”,
indicou na mesma linha o montante das baterias do tipo MFA produzidas pela
matriz e vendidas pela matriz e pela filial 12, não havendo, contudo, apuração em
duplicidade do crédito presumido, nem a apuração de crédito no estabelecimento
filial (912), não ocorrendo a alteração da sistemática de cálculo do incentivo do
art. 11-B da Lei no 9.440/97, mediante apuração no estabelecimento matriz (901).
Trata-se, como se vê, da mesma hipótese que deu causa à glosa de créditos por
parte da autoridade fiscal, decorrente da apuração centralizada na matriz de
créditos oriundos de estabelecimentos industriais diversos, apenas com a nota
distintiva de que se trata de lançamento efetuado em conjunto entre a matriz
(estabelecimento 901) e o estabelecimento 912, fato este que impôs a
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
23
necessidade de reapuração e individualização do crédito presumido vinculado ao
estabelecimento 901.
No que diz respeito ao procedimento adotado pelo sujeito passivo (de apurar de
forma centralizada na matriz o crédito presumido de que são beneficiários
múltiplos estabelecimentos industriais distintos), verifica-se que não lhe assiste
razão, devendo ser mantidas as glosas levadas a efeito pela autoridade fiscal.
Com efeito, tem-se que o IPI, tributo regido pelo princípio constitucional da não-
cumulatividade, tem toda sua dinâmica de escrituração e apuração baseada na
autonomia dos estabelecimentos, conforme previsto no parágrafo único do artigo
51 do Código Tributário Nacional – CNT e nos artigos 384 e 609, incisos III e IV, do
Decreto no 7.212, de 15/06/2010 – RIPI/2010: (...)
Conforme se depreende da legislação transcrita, cada estabelecimento da pessoa
jurídica é contribuinte autônomo do IPI, e não a pessoa jurídica como um todo.
Assim, a apuração do IPI deve ser feita por estabelecimento, sendo vedada a sua
centralização, devendo cada um dos estabelecimentos industriais cumprir as
respectivas obrigações tributárias principais e acessórias de que sejam sujeitos
passivos. De outra forma, como a legislação que rege o IPI acolhe a autonomia dos
estabelecimentos como princípio a ser observado no que diz respeito à sujeição
passiva do imposto, tem-se que cada estabelecimento de uma mesma pessoa
jurídica deve cumprir separadamente suas obrigações tributárias.”
De forma resumida, entendeu o acórdão recorrido que: (a) a apuração do IPI deve
ser feita por estabelecimento; (b) o crédito presumido do art. 11-B também deve respeitar o
princípio da autonomia dos estabelecimentos; e (c) a existência de ações fiscais anteriores e de
decisão em processo administrativo específico não se confunde com “as práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas” de que trata o artigo 100, inciso III, do CTN.
A Recorrente, por sua vez, em seu Recurso Voluntário, demonstra com veemência
que não houve transferência de saldo credor de IPI entre os seus estabelecimentos matriz e filiais,
e afirma que todo o crédito apurado pelas filiais é oriundo de entradas no mercado interno e
externo (regime não cumulativo), não tendo havido a apuração de crédito presumido com base na
Lei no 9.440/97, havendo inclusive expressivo saldo de IPI a pagar em cada uma das filiais na
maioria dos meses do período fiscalizado.
Esclarece a Recorrente que realizou a apuração do crédito presumido do art. 11-B
da Lei no 9.440/97 na matriz, considerando a venda no mercado interno das baterias incentivadas
e que, nesse contexto, no RAIPI da matriz, a Recorrente desdobrou, no item “Outros Créditos”, o
valor do crédito presumido por ela apurado, indicando, em cada linha, as vendas realizadas por
cada estabelecimento e por tipo de bateria, possibilitando a conferência dos respectivos valores
mediante comparativo com a nota fiscal de venda emitida pela empresa.
A Recorrente ainda afirma que o procedimento adotado, cujo cálculo do crédito
presumido recai sobre todas as vendas da empresa (por meio de todos os seus estabelecimentos)
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
24
no mercado interno, foi validado pela própria RFB em fiscalizações anteriores, conforme os
processos
administrativos
nos
(i)
10435.723118/2014-67
(anos
2011
e
2012);
(ii)
10435.721552/2016-74 (anos 2013 e 2014) e (iii) 10435.902.372/2018-53 (anos 2014 a 2018),
destacando que “as práticas reiteradamente adotadas pela Administração e as decisões proferidas
com caráter normativo revestem-se da natureza de normas complementares das leis tributárias,
consoante prescreve o art. 100 do CTN”. Afirma, ainda, que o procedimento adotado decorre
também da interpretação da legislação que trata do incentivo.
Pois bem.
A Recorrente tem por atividade principal a industrialização e comercialização de
acumuladores elétricos (baterias) e todos os seus componentes e, na qualidade de fabricante de
partes e peças automotivas, instalada na região Nordeste, gozou dos incentivos fiscais setoriais e
regionais destinados ao setor automotivo, dentre os quais se insere o crédito presumido do IPI,
calculado com base no valor das Contribuições ao PIS e COFINS que incidiram sobre o faturamento
das empresas incentivadas.
O artigo 11-A da Lei no 9.440/97, incluído pela Lei no 12.218/2010, estabelece as
hipóteses de apuração do crédito presumido de IPI, como ressarcimento do PIS e da Cofins
decorrentes das vendas no mercado interno, estabelecendo a forma e a quantificação de tais
créditos.
O artigo 11-B, por sua vez, incluído pela Lei no 12.407/11, estabelece que as
empresas habilitadas nos termos do art. 12 farão jus ao benefício "desde que apresentem projetos
que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou
modelos de produtos já existentes".
As disposições normativas pertinentes ao deslinde das controvérsias suscitadas nos
autos, constantes da Lei no 9.440/97, são as que seguem transcritas:
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e
31 de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, no montante do valor das
contribuições devidas, em cada mês, decorrente das vendas no mercado interno,
multiplicado por: (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de
2011;(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012; (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013; (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
25
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido de
que trata o caput será calculado com base no valor das contribuições
efetivamente devidas, em cada mês, decorrentes das vendas no mercado interno,
considerando-se os débitos e os créditos referentes a essas operações de venda.
(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
(...)
§ 3o Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
devidas na forma do § 1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da
importação e da aquisição de insumos no mercado interno. (Incluído pela Lei no
12.218, de 2010)
(...)
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do art.
12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que
apresentem projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o
desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes.
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
(...)
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas
do art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no
mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que
trata o caput, multiplicado por:
I - 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício; (Incluído pela Lei no 12.407, de
2011)
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício;
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício;
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício.
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
26
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A nas
vendas dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput. (Incluído pela
Lei no 12.407, de 2011)
Como já discorrido, a Autoridade Fiscal, endossada pelo acórdão recorrido,
entendendo pela impossibilidade de se promover a apuração de créditos presumidos de forma
centralizada na matriz, desconsiderou, no cômputo da base de cálculo do crédito presumido,
todas as receitas decorrentes de vendas no mercado interno dos produtos incentivados que não
fossem diretamente do estabelecimento matriz, inobstante todo o processo de industrialização
tenha ocorrido na Região Nordeste, desconsiderando inclusive as receitas de vendas das filiais
situadas na referida região incentivada, dando azo ao recálculo do crédito presumido.
Cumpre destacar que a Lei no 9.440/97 é fruto da conversão da Medida Provisória
1.532-2/97, cuja Exposição de Motivos previa que aquele instrumento normativo teria como
objetivo a concessão de benefícios fiscais para estimular a instalação de unidades industriais
automotivas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fato que levaria ao desenvolvimento
regional, à descentralização industrial, ao aumento do nível de emprego, à neutralização das
desvantagens regionais e a atração de novos investimentos ao setor automotivo nas regiões então
visadas.
Nesse contexto, em que se buscava o desenvolvimento de determinado setor
industrial (automotivo) em regiões específicas do Brasil (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), a Lei no
9.440/97 veio à lume, introduzindo, já em seu primeiro artigo, a possibilidade de concessão de
crédito presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições de PIS e COFINS, no valor
correspondente ao dobro das referidas contribuições incidentes sobre o faturamento das
empresas previstas no § 1o do art. 1o da citada lei.
No tocante à extensão da expressão "faturamento da empresa", o entendimento
consignado no acórdão recorrido e aquele esposado pela Recorrente divergem: enquanto o
acórdão recorrido entende que "faturamento da empresa" está restrito às vendas de produtos e
serviços incentivados industrializados exclusivamente no estabelecimento matriz, a Recorrente
enxerga que a expressão "faturamento da empresa" engloba todas as suas receitas oriundas de
produtos incentivados, não fazendo sentido a segregação de receitas, realizada pela fiscalização,
que acabou por excluir, na apuração da base de cálculo do crédito presumido de IPI, todas as
outras receitas não relacionadas às vendas de produtos incentivados industrializados do
estabelecimento matriz da Recorrente.
Como bem colocado pela Recorrente em seu Recurso Voluntário, o procedimento
por ela adotado de apurar de forma centralizada na matriz o crédito presumido de que é
beneficiária foi validado e adotado pela própria autoridade fiscal – e endossado pela DRJ – em
fiscalizações anteriores, que não questionaram a apuração centralizada na matriz em relação aos
produtos incentivados industrializados pelos estabelecimentos situados na região incentivada.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
27
Veja-se o entendimento manifestado pela Autoridade Fiscal, DRJ e CARF sobre a
apuração de forma centralizada na matriz em relação aos produtos incentivados industrializados
pelos múltiplos estabelecimentos situados na região incentivada, nos seguintes processos
administrativos:
(1) Processo administrativo no 10480.720471/2013-69
Nos autos do processo administrativo no 10480.720471/2013-69, relativo a Auto de
infração de IPI, lavrado contra a Recorrente, tanto a autoridade autuante, como a DRJ e, ainda, o
próprio CARF (cujo acórdão já transitou em julgado administrativamente) validaram a
possibilidade de apuração dos créditos de forma centralizada na matriz em relação aos produtos
incentivados industrializados pelos múltiplos estabelecimentos situados na região incentivada,
travando-se a discussão se deve entrar na base de cálculo do crédito presumido apenas em
relação às vendas dos produtos incentivados industrializados pelos estabelecimentos da
Recorrente localizados na região beneficiada e destinados para industrialização final e
comercialização em filial situada em região não incentivada – o que, no caso do presente
processo, só há que se falar na filial 903 (CNAE 4530-7-01 Comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículo), localizada na Região Sudeste, em Betim/MG, haja vista que todas
as demais filiais se situam na Região Nordeste.
No Auto de Infração relativo ao processo administrativo 10480.720471/2013-69,
no cálculo do crédito presumido, a própria autoridade fiscal considerou as receitas auferidas
pelos estabelecimentos que operam na área de abrangência do incentivo (matriz e filiais) nas
vendas dos produtos incentivados, como se extrai do trecho do acórdão da DRJ proferido
naqueles autos e reproduzido no acórdão 3302-005.539, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme
segue:
“Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, adoto
o relatório da r. decisão recorrida, conforme a seguir transcrito:
Trata-se de Impugnação interposta aos 19/02/2013, fls.13.036/13.071, contra
o Auto de Infração de fls. 02/40, do qual a autuada foi cientificada aos
21/01/2013 (fl. 04), por intermédio do qual são exigidos os valores totais
abaixo descritos, a título do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
atinentes aos meses de setembro/2007 a agosto/2010:
(...)
17. Pelas razões expostas acima, o autuante considerou, na base de cálculo do
incentivo examinado, apenas as receitas da matriz e das filiais 904, 905 e 908
auferidas na venda de baterias automotivas e estacionárias e suas partes e
peças, não tendo integrado esta base de cálculo: (i) receita de prestação de
serviços; (ii) receita de venda de produtos não incentivados;(iii) revenda de
mercadorias; (iv) receitas auferidas pela filial 906, localizada fora da região
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
28
incentivada; (v) receitas da filiais 903 (apesar de constar perante a RFB como
comerciante atacadista, também realiza operações de industrialização e,
praticamente, apenas vende os produtos industrializados pela filial 906); (vi)
demais receita auferidas pelo estabelecimento.
Voto
(....)
No caso dos autos, a fiscalização reconheceu, para a apuração do crédito
presumido de IPI, as receitas atinentes aos produtos incentivados cuja
industrialização se deu inteiramente no nordeste. No entanto, a autuação
desconsiderou, no cômputo da base de cálculo do crédito presumido, parte das
receitas decorrentes da venda de produtos transferidos das filiais do nordeste
para as filiais do sudeste (como insumos), com vistas à conclusão do processo de
industrialização e posterior comercialização.
Tendo em vista que o incentivo fiscal deve manter correlação com a
industrialização específica nas regiões de incentivo, decorre daí a necessidade de
se integrar, na apuração da base de cálculo do crédito presumido de IPI, a
parcela do faturamento relacionada àqueles bens incentivados produzidos nas
regiões beneficiadas, ainda que a conclusão de sua industrialização - com
posterior comercialização - tenha se dado em filiais situadas fora das regiões de
incentivo. Tal conclusão é uma decorrência lógica da interpretação integrada dos
dispositivos da Lei no. 9.440/97.
Nesse caso, por óbvio, a imputação do faturamento à base de cálculo do crédito
presumido deve levar em conta apenas aquela parcela de faturamento
correspondente à industrialização ocorrida no Nordeste.
A partir das considerações acima expostas, devem ser incluídos, na base de
cálculo do crédito presumido de IPI, os valores atinentes às saídas de produtos
incentivados, definidos pela fiscalização - baterias automotivas e tracionárias,
suas partes e peças -, industrializados pelos estabelecimentos localizados na
região beneficiada e destinados para industrialização final e comercialização em
filial situada em região não incentivada.
Na implementação da presente decisão, a quantificação da base de cálculo do
crédito presumido de IPI deverá levar em conta o preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente, relativamente aos produtos incentivados
saídos das filiais nordestinas para as filiais do sudeste.”(g.n.)
Oportuno, ainda, trazer à colação a ementa do supracitado acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007, 01/12/2007 a 31/08/2010
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ART. 1o, IX, DA LEI No 9.440, de 1997. POSSIBILIDADE DE
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE PARTE DOS VALORES ATINENTES ÀS SAÍDAS
DE PRODUTOS INCENTIVADOS, NA PROPORÇÃO DA INDUSTRIALIZAÇÃO
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
29
OCORRIDA NAS REGIÕES INCENTIVADAS, PARA FILIAIS SITUADAS FORA DAQUELAS
REGIÕES.
A base de cálculo do crédito presumido de IPI, de que trata o art. 1o, IX, da Lei no
9.440, de 1997, deve levar em consideração parte dos valores de faturamento
relativo às vendas dos produtos relacionados no art. 1o, §1o, da Lei no 9.440, de
1997, industrializados nos estabelecimentos situados nas regiões favorecidas, na
medida da industrialização ali realizada, ainda que a conclusão da industrialização
e a venda dos produtos tenham se dado em filiais localizadas fora das regiões de
incentivo.”
(CARF, Processo no 10480.720471/2013-69, Recurso De Ofício e Voluntário,
Acórdão no 3302-005.539 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 19 de junho de 2018, Redator Designado Vinícius Guimarães,
Sujeito Passivo Acumuladores Moura S/A) (g.n.)

(2) Processo administrativo no 10435.723118/2014-67
Também nos autos do processo administrativo 10435.723118/2014-67 (já
transitado em julgado administrativamente), relativo a Auto de infração de IPI, lavrado contra a
Recorrente, tanto a Autoridade Autuante, como a DRJ e, ainda, o próprio CARF validaram a
possibilidade de apuração dos créditos de forma centralizada na matriz em relação aos produtos
incentivados industrializados pelos múltiplos estabelecimentos situados na região incentivada,
travando-se a discussão se deveriam entrar na base de cálculo do crédito presumido apenas em
relação às vendas dos produtos incentivados industrializados pelos estabelecimentos da
Recorrente localizados na região beneficiada e destinados para industrialização final e
comercialização em filiais situadas em região não incentivada.
No Auto de Infração relativo ao processo administrativo 10435.723118/2014-67, no
cálculo do crédito presumido, a própria Autoridade Fiscal considerou as receitas auferidas pelos
estabelecimentos que operam na área de abrangência do incentivo (matriz e filiais) nas vendas
dos produtos incentivados, desconsiderando no cômputo da base de cálculo do crédito
presumido apenas parte das receitas decorrentes da venda de produtos transferidos das filiais do
Nordeste para as filiais do Sudeste, como se extrai do trecho do acórdão 3302-014.079, proferido
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, conforme segue:
a) incentivo fiscal do crédito presumido do IPI (arts. 11-A e 11-B da Lei no
9.440/97). - filiais 906 e 903:
Conforme o entendimento da fiscalização, endossado pela decisão recorrida, no
que se refere ao crédito presumido do IPI instituído pelo art. 11-A da Lei no
9.440/97, os débitos e os créditos a descontar na apuração das contribuições do
PIS e da COFINS, os quais formam a base de cálculo do crédito presumido (art. 11-
A da Lei no 9.440/97), devem ser calculados exclusivamente sobre as vendas no
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
30
mercado interno dos produtos incentivados enunciados na alínea "h" do § 1o, art.
1 o da Lei no 9.440/97, cujos estabelecimentos operem na área de abrangência do
incentivo, é que poderiam compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
No caso dos autos, a fiscalização reconheceu, para a apuração do crédito
presumido de IPI, as receitas atinentes aos produtos incentivados cuja
industrialização se deu inteiramente no nordeste. No entanto, desconsiderou,
no cômputo da base de cálculo do crédito presumido, parte das receitas
decorrentes da venda de produtos transferidos das filiais do nordeste para as
filiais do Sudeste (como insumos), com vistas à conclusão do processo de
industrialização e posterior comercialização, dando azo ao recálculo do crédito
presumido e à autuação objeto da presente análise.
Quanto à organização e ao funcionamento da fiscalizada, narra supradito Termo
de Informação Fiscal que:
Analisando-se o caso concreto na Acumuladores Moura S/A, constatou-se
que os estabelecimentos 901 (matriz – 0001) e 905 (filial 0005), ambos
localizados na Região Nordeste, transferem baterias semielaboradas
(automotivas, estacionárias e tracionárias) para o estabelecimento 906
(filial 0006), localizado na Região Sudeste, onde as citadas baterias recebem
a solução eletrolítica, são carregadas e, por fim, rotuladas. Ao fim, essas
baterias são vendidas diretamente pelo estabelecimento 906 ou
transferidas para o estabelecimento 903 (filial 0003), o qual procede
praticamente às vendas dos produtos produzidos pela filial 906.
Ora, se a filial 906 opera como estabelecimento industrial, utilizando os
produtos transferidos da região incentivada como insumo em nova
industrialização, na Região Sudeste, não há embasamento legal para se
incluir as receitas das vendas auferidas pelas filiais 906 e 903 na base de
cálculo dos créditos presumidos do IPI, pois, literalmente, para fruição do
benefício, o estabelecimento deve atender as duas condições: ser instalada
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e ser exclusivamente
montadora e fabricante dos produtos relacionados nas alíneas “a” a “h” do
§1o do art. 1o da Lei no 9.440/97.
Conclui-se, então, que, no que se refere ao crédito presumido do IPI
instituído pelos art. 11-A da Lei no 9.440/97, os débitos e os créditos a
descontar na apuração das contribuições do PIS e da COFINS, os quais
formam a base de cálculo do crédito presumido (art. 11-A da Lei no
9.440/97), devem ser calculados exclusivamente sobre as vendas no
mercado interno dos produtos incentivados, cujos estabelecimentos
operem na área de abrangência do incentivo, observando-se critério de
rateio proporcional dos créditos do PIS e da COFINS eleito pelo sujeito
passivo, nos termos do art. 3o, §§7o, 8o e 9o das Leis n(s)o 10.637/2002 e
10.833/2003.”
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
31
Nos autos do processo administrativo no 10435.723118/2014-67, foi realizada
diligência, para que a Autoridade Fiscal confirmasse “se a filial 903 realiza, ou não, atividade de
industrialização e, em caso afirmativo, especificar quais produtos e quais operações de
industrialização seriam ali realizadas, informando as receitas por CFOP e por produto, tendo em
vista o já decidido no processo no 10480.720471/2013-69” bem como para apurar o valor do
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente, relativamente às transferências
para as filiais então existentes na região Sudeste, dentre elas, a F903, conforme trecho abaixo
extraído da Resolução no 3302-000.825:
“No caso, tendo em vista o julgado no processo 10480.720471/2013­69 e que as
filiais 903 e 906 não operam exclusivamente em vendas a varejo, converto o
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal apure o valor o preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente, relativo às
transferências para as filiais 903 e 906, com destinação à revenda ou ao
complemento de industrialização dos produtos incentivados de que trataram os
artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997. Para apuração do preço corrente no
mercado atacadista, aplicar as considerações do artigo 196 do Decreto no
7.212/2.010 (RIPI/2.010), inclusive quanto à possível aplicação de seu parágrafo
único.” (g.n.)
Consoante se extrai do acórdão 3302-014.079, em resposta à supracitada Resolução
no 3302-000.825, a Autoridade Fiscal teria informado que a filial 903 não realiza atividade de
industrialização e recebe baterias da matriz de Pernambuco (zona incentivada), para
comercialização, nos termos do trecho abaixo transcrito do referido acórdão:
“Com o objetivo de apurar os fatos, esta Turma em composição diversa resolveu
baixar o processo em diligência, nos termos da Resolução CARF no 3302-000.825,
para que a Autoridade Fiscal confirme “se a filial 903 realiza, ou não, atividade de
industrialização e, em caso afirmativo, especificar quais produtos e quais
operações de industrialização seriam ali realizadas, informando as receitas por
CFOP e por produto, tendo em vista o já decidido no processo no
10480.720471/2013-69.”
Em resposta a este item da Resolução a Autoridade Fiscal prestou as seguintes
informações:
(...) A fim de elucidar a questão posta pelo CARF, transcreve-se trecho do
Termo de Verificação Fiscal decorrente da ação fiscal movida pela Delegacia
da Receita Federal em Contagem-MG entre 09/2013 e 11/2013, fls.
6911/6912:
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
32

(...)
Segundo o que consta da Informação prestada pela diligência solicitada pela
Turma, a filial 903 não realiza atividade de industrialização e para confirmar de
que referida filial 903 recebia baterias da matriz em Pernambuco (zona
incentivada) para comercialização, trago a colação a planilha elaborada pela
Autoridade Fiscal à fl. 4609: (...)”
Segue ementa do acórdão 3302-014.079:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ARTIGOS 11-A E 11-B, DA LEI No 9.440, de 1997.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE PARTE DOS VALORES
ATINENTES ÀS SAÍDAS DE PRODUTOS INCENTIVADOS, NA PROPORÇÃO DA
INDUSTRIALIZAÇÃO OCORRIDA NAS REGIÕES INCENTIVADAS, PARA FILIAIS
SITUADAS FORA DAQUELAS REGIÕES.
A base de cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam os artigos 11-A e
11-B da Lei no 9.440, de 1997, deve levar em consideração parte dos valores de
faturamento relativo às vendas dos produtos relacionados no art. 1o, §1o, alínea
“h” da Lei no 9.440, de 1997, industrializados nos estabelecimentos situados nas
regiões favorecidas, na medida da industrialização ali realizada, ainda que a
conclusão da industrialização e a venda dos produtos tenham se dado em filiais
localizadas fora das regiões de incentivo.”
(CARF, Processo no 10435.723118/2014-67, Recurso Voluntário, Acórdão no
3302-014.079 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 28 de fevereiro de 2024, Redatora Denise Madalena Green, Sujeito Passivo
Acumuladores Moura S/A) (g.n.)
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
33
Em relação ao estabelecimento filial F903, localizado na Região Sudeste, em
Betim/MG, que tem como atividade econômica principal o “comércio por atacado de peças e
acessórios novos para veículo”, assim esclarece a Recorrente:
“Toda a estrutura industrial necessária à fabricação de baterias é mantida no
Nordeste. O único estabelecimento mantido fora da região Nordeste é a filial
(F903), em funcionamento desde 1993 em Betim/MG, que tem por finalidade a
comercialização, para a montadora Fiat Automóveis S/A, de baterias automotivas
de fabricação da ACUMULADORES MOURA.
O modelo de produção “just in time” adotado pelos fabricantes de veículos
automotores impõe que os fornecedores de bens e serviços operem no entorno
das plantas das montadoras, garantindo agilidade e eficiência no atendimento das
demandas por suprimentos.
É isto que faz a Contribuinte através de sua filial em Betim/MG: atender, como
sistemista, a montadora de veículos, sendo fato incontroverso que a filial vende
tão somente as baterias produzidas pela Contribuinte (não sendo possível, à
Contribuinte, por exigência logística da montadora, transportar e vender as
respectivas baterias prontas diretamente de seu estabelecimento produtor em
Pernambuco, localizado a milhares de quilômetros – se o fizesse, não seria a
Contribuinte competitiva para atender as montadoras, o que certamente não é o
princípio que norteia os incentivos regionais e setoriais existentes para o setor
automotivo).”
Portanto, resta demonstrado, inclusive a partir do resultado da diligência realizada
nos autos do processo no 10435.723118/2014-67, que a filial 903 não realiza atividade de
industrialização, mas apenas a venda de produtos incentivados, os quais foram industrializados
nos estabelecimentos da Recorrente situados na zona incentivada (Região Nordeste), o que não
gera mais dúvidas.
Contudo, para que se possa dar prosseguimento ao julgamento do presente
processo, entendo ser pertinente a sua conversão em diligência, para que seja apurado o valor do
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente dos produtos incentivados
industrializados nas filiais nordestinas e transferidos para a filial 903, localizada na Região Sudeste,
em Betim/MG.

Créditos de IPI sobre bens do ativo imobilizado e sobre bens de consumo
Embora reconheça a procedência de parcela das glosas efetuadas pela autoridade
fiscal, afirma a Recorrente que haveriam sido glosados itens que efetivamente corresponderiam a
insumos, registrados em sua escrita sob o CFOP 3.101 - Compra para industrialização ou produção
rural, relativos à produção do Battery Energy Storage System – BESS (NCM 8504.40.40 ou NCM
8504.40.90), que consiste em sistema de armazenamento de energia e gestão de energia elétrica,
composto por subsistemas de acumuladores elétricos, comando e controle de baterias e sistema
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
34
de inversores de potência, representando inovadora solução energética nos mercados brasileiro e
mundial, com aplicação, por exemplo, na manutenção de carga energética diante de queda da
alimentação energética da rede elétrica, ou mesmo como gerenciador autônomo e inteligente de
cargas energéticas, de modo a tornar seu consumo mais eficiente e barato para quem utiliza o
produto.
Esclarece a Recorrente que a produção do BESS incorpora, ao seu processo de
fabricação e ao produto final, insumos que vão além daqueles utilizadas na produção de outras
baterias por ela fabricadas, dentre os quais se inserem os itens a seguir:

Informa, ainda, que BESS é fabricado de forma integrada a um container, utilizando
baterias de chumbo ou lítio, e incorpora, no produto (entregue com a “embalagem” de um
container), hardware e software para o armazenamento e gerenciamento de energia elétrica. As
baterias de chumbo, as estantes metálicas e todas suas respectivas conexões que compõem o
sistema do BESS são inteiramente fabricadas pela Recorrente, sendo que o sistema de proteção,
transformador, painéis elétricos e parte do sistema de comando e controle do BESS são fabricados
por terceiros, também nacionalmente, e os inversores e parte do sistema de comando e controle
do BESS são importados, estando todos integrados ao produto final produzido pela Recorrente.
De acordo com a Recorrente, o processo de produção do BESS compreende:
I - Aquisição dos insumos/componentes;
II - Execução de inspeção de entrada e testes dos insumos/componentes;
III - Fabricação das grades positivas e negativas;
IV - Fabricação dos vasos, tampas, bolsas e separadores;
V - Enchimento ou empastamento das placas positivas;
VI - Empastamento das placas negativas;
VII - Montagem das placas no vaso;
VIII - Adição do ácido;
IX - Carga para formação das placas (polarização);
X - Adição de gel, quando aplicável;
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
35
XI - Fechamento do vaso, adição das válvulas e carga;
XII - Embalagem e armazenamento dos acumuladores;
XIII - Fabricação de estantes para acomodação dos elementos acumuladores (corte
de chapas e perfis, dobra, soldagem, montagem e pintura);
XIV - Recebimento e testes do subconjunto PCS.
Compulsando os autos, observa-se que a Recorrente tão-somente enumera
(conforme acima) o processo produtivo do BESS, permanecendo inerte quanto à exibição de
documentos e laudos técnicos que, detalhadamente, demonstre e comprove que se trata
efetivamente de insumos na fabricação do referido produto final.
Sendo assim, reputo prudente, para a melhor solução da controvérsia e em
prestígio ao princípio da verdade material, a conversão do julgamento em diligência para que seja
a Recorrente intimada a apresentar informações, documentos e laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do processo produtivo do BESS (Battery Energy
Storage System), com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, que os itens cujos créditos
foram glosados e contra os quais se insurge a Recorrente (registrados em sua escrita sob o CFOP
3.101 – Compra para industrialização ou produção rural) são efetivamente insumos na fabricação
do referido produto final (BESS).
Saldos credores de IPI de períodos anteriormente fiscalizados
Em seu Recurso Voluntário, discorre a Recorrente:
“Como será detalhado nos capítulos relacionados ao mérito, a Contribuinte foi
fiscalizada durante todo o período do gozo do incentivo da Lei no 9.440/97.
Adiante, é o resumo dos processos administrativos sobre a matéria e situação em
que se encontram:

Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
36

É importante destacar que, tanto a Planilha decorrente da fiscalização objeto do
processo administrativo 10435.902.372/2018-53, às fls. 108/109, como a Planilha
do SCC, à fl. 112, realiza (i) a recomposição dos saldos credores da empresa, assim
como (ii) a reclassificação da natureza dos créditos como ressarcíveis ou não
ressarcíveis a partir de fiscalizações anteriores ainda pendentes de julgamento!
Em relação ao processo administrativo no 10480.720471/2013-69, em face do
julgamento parcialmente favorável no CARF, foi determinada a apuração do
crédito presumido da Lei no 9.440/97 da matriz, considerando as vendas
realizadas através das filiais 903 e 906. Contudo, diante da ausência de qualquer
explicação sobre a forma de cálculo dos créditos indicados na Planilha do SCC,
sequer é possível verificar se os créditos apurados a favor da Contribuinte em
razão do julgamento definitivo daquele processo estão refletidos no SCC e, por
consequência, no presente processo.
Especificamente em relação aos processos nos 10435.723118/2014-67 e
10435.721552/2016-74, ambos tiveram os respectivos julgamentos convertidos
em Diligência, oportunidade em que foram determinados ajustes expressivos ao
lançamento original, que igualmente impactarão sobre o saldo credor inicial
adotado na recomposição da escrita da Contribuinte realizada no presente
processo, bem como dos próprios créditos e débitos dos períodos subsequentes.
O julgamento do processo administrativo no 10435.902.372/2018-53 também
impactará sobre a recomposição dos saldos de IPI do presente processo, pois,
naquele processo, discute-se a natureza (ressarcível ou não) do saldo credor de IPI
da Lei no 9.440/97.
Importante destacar que, no processo administrativo no 10435.902.372/2018-53,
foi proferido Despacho Decisório homologando o direito creditório da
Contribuinte, isto é, reconhecendo o direito ao ressarcimento do crédito
presumido da Lei no 9.440/97 que, no caso específico, era relativo ao 4o trimestre
de 2015.
Contudo, em face de fiscalização posterior, houve a revisão de ofício do Despacho
Decisório anterior e, com fundamento na Solução de Consulta no 25/2016, a DRF
reclassificou para não ressarcível o crédito presumido apurado com base na Lei no
9.440/97 (aplicando a referida Solução de Consulta, inclusive, a períodos
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
37
anteriores à sua publicação). No referido processo, há recurso voluntário
pendente de julgamento no CARF.”
Prosseguindo em seu recurso voluntário, a Recorrente ainda afirma que apesar do
Termo de Verificação Fiscal reportar-se apenas ao processo administrativo no 10435-
902.372/2018-53, que tem por objeto o ressarcimento de saldo credor do 4o trimestre de 2015, os
ajustes realizados decorrem, também, dos pedidos de ressarcimento objeto dos processos
administrativos nos 10435902.369/2018-30; 10435902.370/2018-64; 10435902.371/2018-17; e
10435902372/2018-53, relativos aos seguintes pedidos de ressarcimento:

Esclarece a Recorrente que, incialmente, em outubro de 2018, a RFB emitiu
Despachos Decisórios homologando parcialmente dos direitos creditórios requeridos nos
supracitados pedidos de ressarcimento, não tendo a Recorrente se oposto, razão pela qual não
apresentou Manifestação de Inconformidade, não se instaurando o contencioso administrativo
naquele momento. Todavia, em decorrência de uma fiscalização iniciada em 2019 no
estabelecimento matriz para verificar a apuração do IPI no período de outubro/2014 a
junho/2018, a Recorrente, em novembro de 2019, foi intimada de novos Despachos Decisórios,
por meio das quais as decisões anteriores foram revistas.
Esses novos Despachos Decisórios proferidos nos processos administrativos
10435902.369/2018-30; 10435902.370/2018-64; 10435902.371/2018-17; e 10435902372/2018-
53, que promoveram a revisão de ofício das decisões anteriores ainda não são definitivos, estando
pendentes de julgamentos Recursos Voluntários interpostos, cujo resultado de julgamento poderá
impactar a recomposição dos saldos de IPI do presente processo.
Diante das colocações acima, importante perquirir sobre a situação processual na
qual se encontram cada um dos processos administrativos mencionados e os reflexos que
eventualmente as decisões neles proferidas terão os presentes autos, em virtude da relação de
interdependência entre os sucessivos períodos de apuração do IPI.
Vejamos:
 Processo administrativo 10480.720471/2013-69
No processo no 10435.720471/2013-69, foi dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário da Contribuinte para (a) incluir na base de cálculo do crédito presumido de IPI de que
trata o artigo 1o, IX, da Lei no 9.440/97 a parcela do faturamento correspondente às vendas dos
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
38
produtos relacionados no art. 1o, parágrafo primeiro, da Lei no 9.440/97, industrializados nos
estabelecimentos situados nas regiões favorecidas, na medida da industrialização ali realizada,
ainda que a conclusão da industrialização e a venda dos produtos tenham se dado em filiais
localizadas fora das regiões incentivadas. ocorrida na região beneficiada do Nordeste, destinadas
para industrialização final e comercialização em relação as filiais 903 e 906, situadas em região não
incentivada, na proporção da parcela de faturamento correspondente à industrialização ocorrida
no Nordeste, nos termos da diligência fiscal, conforme ementa do acórdão 3302-005.539:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/12/2007 a 31/08/2010
DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. TRIBUTO SUBMETIDO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA
DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO LANÇAMENTO QUE PODERIA TER SIDO EFETUADO.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não realiza pagamento antecipado de
tributo submetido ao lançamento por homologação, o termo inicial do prazo
decadencial de 05 (cinco) anos para a Fazenda Nacional constituir o
correspondente crédito tributário, se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/07/2007, 01/12/2007 a 31/08/2010
DEDUÇÃO DE CRÉDITOS NÃO ADMITIDOS. EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
A inexistência de saldo de imposto a recolher, decorrente da dedução no RAIPI de
créditos de IPI não admitidos pela legislação não se caracteriza como pagamento.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ART. 1o, IX, DA LEI No 9.440, de 1997.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE PARTE DOS VALORES
ATINENTES ÀS SAÍDAS DE PRODUTOS INCENTIVADOS, NA PROPORÇÃO DA
INDUSTRIALIZAÇÃO OCORRIDA NAS REGIÕES INCENTIVADAS, PARA FILIAIS
SITUADAS FORA DAQUELAS REGIÕES.
A base de cálculo do crédito presumido de IPI, de que trata o art. 1o, IX, da Lei no
9.440, de 1997, deve levar em consideração parte dos valores de faturamento
relativo às vendas dos produtos relacionados no art. 1o, §1o, da Lei no 9.440, de
1997, industrializados nos estabelecimentos situados nas regiões favorecidas, na
medida da industrialização ali realizada, ainda que a conclusão da industrialização
e a venda dos produtos tenham se dado em filiais localizadas fora das regiões de
incentivo.
PARCELA CONFESSADA EM DCTF OU EXIGIDA EM OUTRO PROCEDIMENTO DE
OFÍCIO ANTERIOR. AUTUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
39
Demonstrado nos autos que parcela do débito referente ao período de apuração
de fevereiro de 2008, foi confessada antes da autuação, bem como foi objeto de
exigência em outro procedimento de ofício anterior, é de se reconhecer a
procedência dos argumentos da recorrente.”
Opostos Embargos de Declaração do contribuinte, estes foram acolhidos para o
reconhecimento da decadência em relação às competências de 08/2007 a 11/2007:

 Processo administrativo 10480.723118/2014-67
No processo no 10435.723118/2014-67, foi dado parcial provimento ao Recurso
Voluntário da Contribuinte, nos seguintes termos: (a) incluir na base de cálculo do crédito
presumido de IPI instituído pelos artigos 11- A e 11-B da Lei no 9.440/97 a parcela do faturamento
correspondente à industrialização ocorrida na região beneficiada do Nordeste, destinadas para
industrialização final e comercialização em relação as filiais 903 e 906, situadas em região não
incentivada, na proporção da parcela de faturamento correspondente à industrialização ocorrida
no Nordeste, nos termos da diligência fiscal; (b) manter os valores escriturados pela recorrente
relativos aos créditos de depreciação na apuração do PIS e da Cofins, base de cálculo do crédito
presumido de que trata o art. 11-A da Lei no 9.440/97, de acordo com as informações prestadas
pela Autoridade Fiscal; (c) negar provimento quanto à pretensão de estorno do débito do
ressarcimento residual relativo ao 3o trimestre de 2008, no mês de novembro, no valor de
R$749.819,70; (d) acolher os cálculos apresentados pela Autoridade Fiscal à fl. 6.939, na Tabela
19.1 Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal – Diligência CARF, referente ao ajuste
reflexo d decisão definitiva proferida no PA no 10480.720471/2013-69; (e) manter a exclusão do
crédito presumido previsto no art. 11-B da Lei no 9.440/97, em relação às baterias denominadas
“Moura High Efficiency”, tal como realizado pela autoridade lançadora.
Trata-se de decisão definitiva, considerando que o Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional foi inadmitido:
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
40

 Processo administrativo 10480.721552/2016-74
No processo no 10435.721552/2016-74, a DRJ julgou procedente em parte a
Impugnação, resultando parcialmente mantidas as glosas levadas a efeito pela autoridade fiscal.
Há Recurso de Ofício em virtude de a parcela exonerada do crédito ultrapassar o limite de alçada,
sendo que também foi interposto Recurso Voluntário pelo contribuinte.
 Processos administrativos 10435.902372/2018-53, 10435.902369/2018-30,
10435.902370/2018-64 e 10435.902371/2018-17
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
41
O
processo
no
10435.902.372/2018-53
(assim
como
os
processos
10435.902369/2018-30, 10435.902370/2018-64 e 10435.902371/2018-17), que ensejou o ajuste
da escrita fiscal da Recorrente em razão do estorno de créditos realizados naqueles autos, está
pendente de julgamento, conforme andamento processual:

Pois bem.
Como cediço, as decisões transitadas em julgado têm impacto na apuração do IPI
dos períodos subsequentes, influindo no valor do saldo credor transportado para o período objeto
deste processo que, por isso mesmo, deve ser revisto.
Até mesmo com relação aos processos pendentes de julgamento, é inegável que o
resultado do julgamento destes processos também impactará na apuração do IPI dos períodos
subsequentes.
Portanto, em razão da relação de interdependência entre os sucessivos períodos de
apuração do IPI, deverá ser realizado o ajuste decorrente do reflexo que as decisões definitivas
proferidas nos processos 10480.720471/2013-69 e 10435.723118/2014-67 produziram nos
presentes autos.
Deverá também ser considerada a repercussão que terão, nos presentes autos em
julgamento, eventuais decisões definitivas que vierem a ser proferidas nos processos
10435.721552/2016-74, 10435.902.372/2018-53, 10435.902369/2018-30, 10435.902370/2018-64
e 10435.902371/2018-17, caso sejam prolatadas enquanto estiver em curso a diligência fiscal.
Conclusão
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
42
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
1) esclareça as diferenças e incongruências apontadas pela Recorrente às fls. 887 a
893 do Recurso Voluntário, apresentando os ajustes necessários, se for o caso,
devendo a Autoridade Fiscal apresentar Relatório Conclusivo acerca de suas
considerações;
2) apure o valor do preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente,
dos produtos incentivados industrializados nas filiais nordestinas e transferidos
para a filial 903, localizada na Região Sudeste, em Betim/MG;
3) intime a Recorrente para apresentar informações, documentos e laudo técnico,
em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do processo
produtivo do BESS (Battery Energy Storage System), com o intuito de
comprovar, de forma conclusiva, que os itens cujos créditos foram glosados e
contra os quais se insurge a Recorrente (registrados em sua escrita sob o CFOP
3.101 – Compra para industrialização ou produção rural) são efetivamente
insumos na fabricação do referido produto final (BESS), devendo a Autoridade
Fiscal apresentar Relatório Conclusivo acerca das informações, documentos e
laudo técnico apresentados pela Recorrente;
4) Em razão da relação de interdependência entre os sucessivos períodos de
apuração do IPI, proceda, se for o caso, ao ajuste decorrente do reflexo que as
decisões definitivas proferidas nos processos 10480.720471/2013-69 e
10435.723118/2014-67 produziram nos presentes autos, apresentando
Relatório Conclusivo acerca dos referidos ajustes;
5) Caso sejam prolatadas enquanto estiver em curso a diligência fiscal, proceda, se
for o caso, ao ajuste decorrente da repercussão que poderão ter, nos presentes
autos em julgamento, eventuais decisões definitivas que vierem a ser proferidas
nos
processos
10435.721552/2016-74,
10435.902.372/2018-53,
10435.902369/2018-30, 10435.902370/2018-64 e 10435.902371/2018-17,
apresentando Relatório Conclusivo acerca dos referidos ajustes.
Caso entenda necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias. Em sequência, com ou sem
manifestação do contribuinte, retornem os autos a este Conselho, para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.

Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.409 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901331/2020-64
43
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 1106
DF CARF MF
Original